Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719699-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO GEAN SADE RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET, TV A CABO E TELEFONIA (COMBO). VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VANTAGEM AUFERIDA PELO CONTRATANTE. OFERTA CONJUNTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO VIGENTE. PARCELAS DEVIDAS. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 3. A venda casada, prática abusiva vedada pelo nosso ordenamento jurídico, é aquela que impõe ao consumidor a aquisição de um produto ou serviço distinto do produto ou serviço a que realmente se tem interesse, como condição para a contratação deste. Não se confunde, todavia, com a oferta conjunta, que é a combinação de produtos ou serviços que possibilita algum tipo de benefício ao consumidor, tal como desconto no preço dos produtos ou serviços e vantagens diversas, formalizada em um só contrato. 5. O autor não logrou êxito em comprovar que a queima do seu televisor foi provocada pelo aparelho da fornecedora de serviços, afastando a pretensão de reparação material. 6. Não comprovado o cancelamento do contrato, é válida a cobrança do débito, bem como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, não havendo que se falar em danos morais. 7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a venda casada seria prática abusiva contra o consumidor, razão pela qual entende ser inviável o condicionamento do serviço de telefonia ao serviço "combo'', sem qualquer direito de opção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 39, inciso I, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dessa forma, embora o consumidor tenha demonstrado, ora recorrente, que não utilizou o serviço de telefonia, há de se concluir que o contrato lhe foi vantajoso, seja pelo desconto temporário concedido, seja pela concessão de benefícios outros, (...) como maior banda de internet ou disponibilização de mais canais (...). Além disso, o Recorrente/Autor, embora instado a tanto, não produziu, nem tampouco requereu, prova capaz de comprovar a alegada venda casada dos serviços, razão pela qual não há que se falar em ressarcimento dos serviços de telefonia” (ID 17504168). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027